Tribunal: TJSP
Processo: 1002725-45.2024.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão embargado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Questionamento de matéria dissociada do julgamento. Falta de necessária correlação entre a insurgência e o objeto da decisão. Impertinência. Recurso não conhecido.